Tribunal: TJBA
Processo: 0000209-63.2012.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000209-63.2012.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CALCADOS SIMOES FILHO LTDA

Advogado(s)
:
ROSANA SILVA SOUZA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
MARIA LUCILIA GOMES, AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CORRESPONDENTE BANCÁRIO. ROUBO DE VALORES. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por
CALÇADOS SIMÕES FILHO LTDA
. contra a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança nº 0000209-63.2012.8.05.0250, proposta por
BANCO BRADESCO S.A.
, condenando a ré ao pagamento de metade do valor subtraído em roubo ocorrido em suas dependências, correspondente a R$ 21.798,07, com juros legais desde a citação e correção monetária desde a data do evento.

2. O banco autor alegou inadimplemento contratual pela ausência de repasse de valores arrecadados pela ré, na qualidade de correspondente bancário. A ré sustentou que o valor foi subtraído em assalto e que o prejuízo deveria ser suportado pela seguradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ocorrência de roubo nas dependências da correspondente bancária configura caso fortuito externo apto a excluir sua responsabilidade pelo não repasse dos valores arrecadados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. É incontroverso que as partes firmaram contrato de prestação de serviços de correspondente bancário e que houve subtração de numerário por roubo, não repassado ao banco.

2. O contrato firmado entre as partes prevê expressamente que a contratada é responsável por perdas decorrentes de roubo, furto ou negligência, enquanto os valores estiverem sob sua guarda.

3. A jurisprudência do STJ e de diversos tribunais estaduais reconhece que o risco de roubo é inerente à atividade de correspondente bancário, configurando fortuito interno, não excludente de responsabilidade.

3. A alegação de existência de seguro não afasta a responsabilidade da contratada, especialmente porque não houve comprovação de cobertura integral do sinistro.

4. A sentença de primeiro grau, que determinou a divisão do prejuízo entre as partes, não foi objeto de recurso pelo banco autor, razão pela qual deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O roubo de numerário nas dependências da empresa contratada como correspondente bancário configura fortuito interno, não excludente de responsabilidade contratual. 2. A contratada responde pelos valores não repassados à instituição financeira, conforme previsão contratual expressa.

Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, art. 20; CPC/2015, art. 85, § 11 (não aplicável ao caso); Resolução BACEN nº 3.954/2011.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1183121/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 24/02/2015; TJ-CE, Apelação Cível 0005745-37.2014.8.06.0095, Rel. Des. Emanuel Leite Albuquerque, j. 27/03/2024; TJ-MG, AC 00061336820188130429, Rel. Des.ª Cláudia Maia, j. 20/07/2023; TJ-AM, Apelação Cível 00000542520188047801, Rel. Des. Délcio Luís Santos, j. 17/09/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
0000209-63.2012.8.05.0250
,

tendo como apelante
CALCADOS SIMOES FILHO LTDA
e como apelado
BANCO BRADESCO SA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR